Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FALLEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GAMES LTDA em face à decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, constatou-se que no dia seguinte à interposição do recurso e antes de apreciado o pedido liminar, sobreveio sentença de mérito em que a segurança foi parcialmente concedida. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, posto que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, foi facultado ao agravante se manifestar, porém quedou-se inerte (ID 35583473) É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença que resolveu o mérito do processo e julgou parcialmente procedente o pedido. O objeto deste agravo de instrumento é tão somente a decisão que concedeu a tutela provisória e que, conforme dito, encontra-se sobreposta em decorrência a superveniência de sentença. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403